Tribunal: TJDFT
Processo: 0700790-87.2018.8.07.0018
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-08-04

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FORMULAÇÃO DE PEDIDOS EM CONTRARRAZÕES. NÃO CABIMENTO. MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL. AFASTAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. QUESTÃO JÁ DECIDIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. BLOQUEIO DE ATIVOS. PAGAMENTO DE MULTA, HONORÁRIOS E CUSTAS PROCESSUAIS. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO ÀS PARTES. SENTENÇA MANTIDA.
1. Apelação interposta contra sentença que manteve a condenação dos executados de arcarem com o ônus sucumbencial e ratificou decisão anterior que havia fixado os honorários em 10% (dez por cento) do valor da causa.
2. As contrarrazões não se prestam para buscar a reforma da decisão recorrida, pois têm por finalidade a impugnação ao recurso da parte adversa.
3. Não se conhece do recurso na parte em que busca a reforma de decisão transitada em julgado.
4. Segundo o princípio da causalidade, aquele que motivou a instauração da demanda deve arcar com o pagamento das despesas processuais dela decorrentes. 4.1. Em regra, como decorrência lógica do reconhecimento do direito do exequente, o ônus sucumbencial relativo ao cumprimento de sentença deve ser suportado pelo executado, exceto na hipótese de acolhimento da impugnação ao cumprimento de sentença, o que não ocorreu no presente caso.
5. Recurso conhecido e desprovido.